Tribunal: TJMT
Processo: 1004662-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004662-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), CESAR A. REBELATTO LTDA - CNPJ: 20.636.550/0001-09 (AGRAVANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVADO), TELMA ROCHA SANTOS GARCIA - CPF: 420.231.928-11 (ADVOGADO), EDUARDO SALGUEIRO COELHO - CPF: 228.699.978-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MULTA CONTRATUAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO. PRETENSÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, sob a alegação de que a cláusula penal pactuada no título executivo extrajudicial seria abusiva. Postula-se a anulação da decisão agravada, a fim de possibilitar o recebimento da exceção de pré-executividade e a análise do mérito da defesa pelo juízo singular.

Subsidiariamente, requer-se a análise de mérito da defesa em sede recursal com a aplicação do art. 413 do Código Civil para redução da multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o manejo de exceção de pré-executividade para discutir a revisão da cláusula penal; (ii) estabelecer se é possível a redução da multa contratual, à luz do art. 413 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que dispensem dilação probatória, como nulidades evidentes relativas ao título executivo ou ausência de pressupostos processuais.

4.

A apreciação sobre a alegada abusividade da cláusula penal demanda uma análise mais aprofundada do contrato e a apuração de circunstâncias fáticas decorrentes, o que exige dilação probatória, sendo inviável sua discussão pela via da exceção de pré-executividade.

5.

Mesmo sob a ótica subsidiária, não se verifica, a partir da prova pré-constituída, manifesta desproporcionalidade que justifique a aplicação do art. 413 do Código Civil, notadamente diante da reiterada inadimplência da parte executada e da razoabilidade das cláusulas pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade é incabível para discussão de cláusulas penais que demandem análise contratual e a produção de provas.

2.

A redução da multa contratual com base no art. 413 do Código Civil exige comprovação de manifesta excessividade, o que não se verifica quando ausente desproporcionalidade evidente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
CESAR A. REBELATTO LTDA
em face da decisão proferida pela 2a Vara Cível de Água Boa/MT nos autos da Execução n. 1004038-89.2023.8.11.0021, promovida pela ora agravada
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

A Agravante afirma que a execução de origem visa à cobrança de multa contratual correspondente a 20% a favor do Credor e 20% a favor do advogado do Credor, totalizando 40% sobre o valor da execução principal.

Alega que diante da manifesta abusividade na cobrança, apresentou exceção de pré-executividade, pleiteando a nulidade das multas cobradas em valor excessivo e, de forma subsidiária, requereu a redução equitativa da penalidade nos termos do artigo 413 do Código Civil.

Contudo, o Juízo
a quo
rejeitou a defesa apresentada pela Agravante por entender que a matéria alegada não seria de ordem pública.

Aduz que a exceção manejada na origem é embasada em matéria de ordem pública, qual seja, na previsão do artigo 413 do Código Civil, o qual prevê que a pena convencional deve ser reduzida equitativamente pelo Juiz quando excessiva, uma vez que a multa não pode ser motivo de enriquecimento ilícito, importando em locupletamento indevido à custa do devedor.

Aponta que a redução judicial da cláusula penal deve observar o critério da equidade e não da proporcionalidade matemática, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.447.247/SP).

Argumenta que ao rejeitar a exceção de pré-executividade sob fundamento que de não é de ordem pública, a decisão recorrida afronta entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Pontua que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, pois se a execução seguir em trâmite poderá ocasionar prejuízos irreversíveis à Agravante, podendo sofrer constrições indevidas.

Assim, requer:

1. A concessão de efeito suspensivo liminarmente, suspendendo a execução até o julgamento definitivo do presente recurso;

2. O provimento do agravo de instrumento para anular a decisão e determinar novo julgamento do órgão a quo e antenando-se ao artigo 413 do CC. Se não acolhida, ou se acolhida e sob o prisma do princípio da primazia do mérito recursal, subsidiariamente, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar para aplicar o artigo 413 do Código Civil reduzindo as multas, tal qual requerido na exceção de pré-executividade, por ser matéria de ordem pública.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 269687755).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 272679854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de anular a decisão recorrida para que seja admitida a Exceção de Pré-executividade, determinando-se que o magistrado singular analise o mérito da defesa.

Subsidiariamente, a reforma da decisão agravada para aplicar o artigo 413 do Código Civil reduzindo as multas contratuais.

Conforme é cediço na jurisprudência, a exceção de pré-executividade só é cabível quando a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz e seja indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Ao contrário do que ocorre nos embargos à execução, a exceção de pré-executividade se limita à arguição de matérias relativas às condições da ação ou a vícios e nulidades evidentes do título executivo. Isso porque, nesse instrumento de defesa, não há espaço para discussão de mérito nem para ampla produção de provas, devendo as alegações se restringirem aos aspectos formais do título ou as questões que possam ser comprovadas de plano.

Em que pese o alegado pela Agravante, ainda que o artigo 413 do Código Civil permita ao juiz reduzir o montante relativo à cláusula penal quando for manifestamente excessiva,
o presente caso não se encaixa nas hipóteses em que se mostra cabível a apresentação da referida defesa
.

Consoante se observa do título executivo acostado na ação de origem (id. 137348721), a multa contratual estabelecida na verdade foi de 20%, e foi fixado o percentual de 20% de honorários advocatícios sobre o valor total da dívida em caso de descumprimento.

Apenas em uma análise preliminar, se constata que a parte Devedora já havia inadimplido o negócio jurídico inicialmente pactuado (contrato de seguro), o que motivou às partes firmarem o primeiro acordo (id. 137346772 – origem) visando à repactuação da dívida, o qual também não foi pago posteriormente, ensejando na realização de um segundo acordo (id. 137348721 – primeiro grau), também inadimplido, e que embasa a Execução.

Nesse contexto, é preciso ponderar que as circunstâncias fáticas que envolvem a controvérsia demandam maior dilação probatória, para que somente assim seja possível averiguar se são ou não abusivas as disposições contratuais mencionadas.

Não se pode olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser possível ao julgador a redução da multa contratual quando
concretamente considerada excessiva

(AgInt no AREsp n. 1.918.648/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado de 25/04/2022, DJe de 05/05/2022), o que não se pode dizer que é o caso em comento, sobretudo ao se constatar a reiterada inadimplência da Devedora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO (MULTA MORATÓRIA COBRADA COMO COMPENSATÓRIA, PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADAS E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DECISÃO MANTIDA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – CLÁUSULA PENAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (...). A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade
. A exceção de pré-executividade não é a via adequada para discussão de questões que envolvem o excesso de execução, mas de vício, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito executivo. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10152520920248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024). (Destaquei).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DESCABIMENTO – INEXEQUIBILIDADE – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM QUANTIA CERTA, COM BASE NO PREÇO DO PRODUTO DIVERSO DO CONTRATUALMENTE FIXADO (HEDGE) - CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CLÁUSULA PENAL E MULTA MORATÓRIA-
REVISÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL – MATÉRIAS REFERENTES À EXCESSO DE EXECUÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO. (...).
A exceção de pré-executividade não é a via adequada para discussão de questões que envolvem o excesso de execução, mas de vicio, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito executivo.
Recurso desprovido. (N.U 1011669-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade destina-se à apreciação de matérias de ordem pública, reconhecíveis de ofício e comprováveis de plano, por meio de prova pré-constituída. 4. A alegação de cobrança indevida após desocupação do imóvel e de abusividade de cláusula penal exige análise fática, inclusive sobre datas, natureza das despesas e interpretação contratual. 5. A ausência de prova pré-constituída e de planilha própria de cálculo impede a verificação imediata do alegado excesso. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“A exceção de pré-executividade é incabível para alegações de cobrança indevida e cláusulas abusivas que demandem análise contratual e prova das circunstâncias fáticas, devendo tais matérias ser discutidas por meio de embargos à execução.”
(...). (N.U 1004640-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025).

Ademais, ainda que assim não fosse, apenas pelas provas acostadas aos autos não se vislumbra de plano a aventada abusividade das aludidas cláusulas contratuais, sobretudo porque foram pactuadas livremente entre as partes e, inexistindo desproporcionalidade, não há que se falar em sua redução, sob pena de violar os princípios da força obrigatória dos contratos, da segurança jurídica e da autonomia da vontade.

Sobre o assunto:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. (...)
Cláusula penal estabelecida em trinta por cento (30%) que se mostra proporcional e razoável, tendo em vista as peculiaridades do negócio, que foi firmado entre partes capazes, com objeto determinado e sem contrariar a lei, devendo ser reputado válido e eficaz, "ex vi" do artigo 104 do Código de Civil. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1021695-64 .2022.8.26.0602 Sorocaba, Relator.: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 30/04/2024, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024). (Destaquei).

Dessa maneira, seja por não ser cabível o procedimento adotado (exceção de pré-executividade) ou mesmo por não vislumbrar, de plano, qualquer nulidade ou abusividade contratual, o desprovimento do recurso é a medida adequada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025